Tribunal: TJMT
Processo: 1024267-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024267-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO - CPF: 045.578.021-84 (AGRAVANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. regressão de regime prisional. prática de novo crime doloso durante a execução. despronúncia parcial. manutenção do regime fechado. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de reinserção no regime semiaberto, mantendo a regressão
do reeducando
ao regime fechado, com fundamento no reconhecimento de falta grave pela prática de novo crime doloso no curso da execução. A defesa sustenta que a superveniente despronúncia do crime de homicídio qualificado, em sede de recurso em sentido estrito, esvaziaria os fundamentos da regressão.

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a despronúncia do crime de homicídio qualificado é suficiente para afastar a caracterização da falta grave reconhecida;
(
ii
)
estabelecer se remanescem fundamentos suficientes para justificar a manutenção do regime fechado.

iii
. razões de decidir

3.
A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave e autoriza, nos termos do art. 52 da LEP, a regressão do regime, mesmo sem o trânsito em
julgado da condenação, conforme consolidado na Súmula 526 do STJ.

4.

A decisão de regressão foi precedida de audiência de justificação, ocasião em que o Juízo reconheceu a falta grave com base nos elementos disponíveis, em especial a imputação de crimes dolosos cometidos no curso da execução.

5.

A despronúncia do agravante quanto ao crime de homicídio qualificado não afasta a totalidade dos fundamentos da falta grave, pois subsistem imputações conexas (ocultação de cadáver, organização criminosa armada e resistência), cuja análise
e julgamento
foi remetida ao juízo competente.

6.

A manutenção da regressão também encontra respaldo no descumprimento das condições do regime semiaberto, consistente na ausência de comparecimento à FUNAC para justificar suas atividades, fato documentado nos autos.

7.

A ausência de absolvição ou extinção da persecução penal quanto aos demais delitos impede o esvaziamento do suporte fático que fundamentou a regressão.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido
, de acordo com o parecer da d. PGJ
.

Tese de julgamento
:

“
A prática de novo crime doloso durante a execução penal configura falta grave e autoriza a regressão de regime, independentemente do trânsito em julgado da condenação.

A despronúncia parcial de um dos crimes imputados não afasta, por si só, os fundamentos da regressão quando remanescem imputações conexas ainda em apuração.

O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto constitui fundamento autônomo para a manutenção da
regressão.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 526; TJMT, N.U 1008967-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 29.07.2025; TJMT, N.U 1025300-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Execução Penal n.o
0011767-38.2014.8.11.0042
, que
indeferiu o pedido de reinserção no regime semiaberto
, mantendo a
regressão ao regime fechado
.

Nas razões de Id.
301367372
, a Defesa
narra
que a regressão do regime prisional ocorreu após a realização da
audiência de justificação
, ocasião em que o Juízo reconheceu a prática de
falta grave
,
diante do
cometimento de novo crime doloso no curso da execução
(
H
omicídio qualificado
, O
cultação de cadáver,
O
rganização criminosa armada e
R
esistência
).

Explica que, no entanto, em junho/2025, este e. TJMT, nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.
003739-83.2022.8.11.0042
, despronunciou o agravante do crime de homicídio qualificado,
o que afastaria o suporte fático da falta grave.

Requer, pois, a reinserção do agravante no regime semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
(Id.
301367376
)
.

O Juízo
a quo

manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos (I
d.
301367377).

A
d. PGJ
, manifestou-se
no mesmo sentido
, opinando pela manutenção da decisão agravada
(Id. 313422377)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

JEAN MICHEL BENETOLLI CAMARGO

cumpre pena privativa de liberdade oriunda de

4

ações penais
(PEP
0011767-38.2014.8.11.0042
)
.

Pelo que consta, o agravante estava em regime semiaberto quando foi-lhe imputada a prática dos crimes de
Homicídio qualificado, Ocultação de cadáver, Organização criminosa armada e Resistência
(Autos n.
0003915-04.2012.8.11.0051
).

Em
23/04/2025
, foi realizada
audiência de justificação
, ocasião em que o Juízo de origem reconheceu a prática de
falta grave
, determina
n
d
o
a
regressão do regime para o fechado
.

Posteriormente, a Defesa requereu a reconsideração da medida, sustentando que, no
Recurso em Sentido Estrito n.o 1003739-83.2022.8.11.0042
, o agravante foi
despronunciado quanto ao crime de homicídio qualificado
.

O
Juízo de origem
manteve a regressão
, por entender que
não houve afastamento integral dos fundamentos da falta grave

já que
o acórdão
deixou
expressamente determinado a
remessa dos autos ao juízo competente para análise da autoria dos crimes conexos
, os quais permanecem sob apuração, além de subsistir o fundamento relativo ao descumprimento das condições do regime.

Irresignada
, a Defesa interpôs o presente agravo, reiterando o pedido de reinserção do agravante no regime semiaberto.

No entanto, razão não lhe assiste.

É
incontroverso
que o agravante
estava em cumprimento de pena no regime semiaberto
quando lhe foram imputados os
novos delitos
, circunstância que, à luz do art. 52 da Lei de Execução Penal,
autoriza o reconhecimento de falta grave
.

A regressão de regime
ocorreu
após
audiência de justificação
, na qual foram analisados os elementos então disponíveis, reconhecendo-se a prática de
falta disciplinar grave
fundada
no
cometimento de novo crime doloso no curso da execução
.

A superveniência do acórdão proferido no
Recurso em Sentido Estrito n.o 1003739-83.2022.8.11.0042
, não tem o condão de infirmar, por completo, os fundam
entos que embasaram a regressão porque a

despronunci
a

ocorreu apenas quanto ao
crime de homicídio qualificado
,
tendo o Tribunal determinado, de forma clara, que
a análise da autoria dos crimes conexos
(
Ocultação de cadáver, Organização criminosa armada e Resistência
)
fosse reservada ao juízo singular competente
,
com a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.

Não houve, portanto,
absolvição
do agravante em relação aos crimes conexos
,
tampouco extinção da persecução penal quanto a tais delitos, que
permanecem sob apuração
.

Nesse contexto, subsiste o fundamento relacionado ao
cometimento de novo crime doloso durante a execução
, sendo certo, ainda, que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na
Súmula 526
, estabelece que
o reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado de eventual condenação
.

Deste e. TJMT:

“
Existindo nos autos da execução penal elementos suficientes para demonstrar a prática de conduta caracterizadora de falta grave, consistente na posse de substância entorpecente, mostra-se correta a decisão que determina a regressão definitiva de regime, independentemente do resultado da ação penal.
(...).
”

(
TJMT -
N.U 1008967-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)

1. A prática de novo crime doloso durante a execução penal caracteriza falta grave e justifica a regressão de regime, mesmo sem o trânsito em julgado da condenação. (
TJMT -
N.U 1025300-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
remanescente também o descumprimento das condições do regime semiaberto
(
deixou de comparecer na FUNAC para justificar suas atividades
”
-
mov
210.1 – PEP 00117673820148110042)
, tem-se que
não
houve
esvaziamento dos motivos que ensejaram a regressão
, o que afasta a pretensão defensiva de reinserção automática no regime anterior.

Assim, correta a decisão agravada ao concluir que a alteração parcial do cenário processual, decorrente da despronúncia do crime doloso contra a vida,
não é suficiente para afastar a falta grave reconhecida
, nem para justificar, neste momento, a modificação do regime prisional.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da
d
.
PGJ
,
nego provimento ao agravo em execução penal
, mantendo-se
integralmente a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026